Tribunal: STF
Processo: Rcl 77598
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. ADC 48. ACÓRDÃO. COMPETÊNCIA. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido por concluir configurado desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADC 48.



    2. O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do pronunciamento impugnado, ante a falta de prévio contraditório e violação ao devido processo legal. Defende o reconhecimento de vínculo empregatício, alegando que o acordo estabelecido entre as partes configura relação de emprego.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada nulidade e se, ao reconhecer a competência da Justiça especializada, o órgão reclamado violou o entendimento firmado no julgamento da ADC 48.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A falta de citação do beneficiário não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo.



    5. Na ADC 48, o STF firmou orientação segundo a qual, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada relação comercial de natureza civil e afastada a formação de vínculo trabalhista.



    6. Compete à Justiça comum avaliar a presença dos elementos necessários à formação da relação comercial, sob pena de esvaziar-se a ótica surgida no exame do processo objetivo.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.